Tribunal: TJDFT
Processo: 0033922-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033922-84.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO JOSE BEZERRA DE MELLO APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o ofício (ID 29774952) encaminhado pela Justiça Federal e requeiram o que for de direito. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator